Tribunal: TJSP
Processo: 2018787-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo interno – Arguição de suspeição arquivada – Desembargador da 34a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Manifesta inconsistência da arguição – Inexistência de qualquer fato concreto hábil a efetivamente macular a imparcialidade do agravado – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000718884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental Cível no 2018787-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante NILDE ROSA DE MENDONÇA
ORLANDI, é agravado CLÁUDIO ANTONIO SOARES LEVADA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. SOARES LEVADA.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2018787-48.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.114
Natureza:
Agravo Regimental Cível
Processo n. 2018787-48.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Nilde Rosa de Mendonça Orlandi e outros
Agravado: Cláudio Antonio Soares Levada
Voto no 38.114
Agravo interno
Arguição de suspeição arquivada

Desembargador da 34a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça Manifesta inconsistência da arguição
Inexistência de qualquer fato concreto hábil a efetivamente
macular a imparcialidade do agravado Agravo não provido.
Inconformados com relação à decisão que, com o
permissivo no artigo 113 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo, determinou o arquivamento da petição de arguição suspeição
oposta contra o Desembargador Cláudio Antonio Soares Levada, da 34a
Câmara de Direito Privado desta Corte, no julgamento do agravo de
instrumento no 2113792-34.2019.8.26.0000, Nilde Rosa de Mendonça
Orlandi e outros oferecem agravo interno, e isso com a alegação de
amizade na rede social "instagram" entre Marcello Raduan Miguel
(interessado) e o desembargador arguido, bem como que este seria amigo
íntimo do pai do interessado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2018787-48.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.114
Anota-se o oferecimento de contraminutas (fls. 10/17 e
19/21).
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
Com efeito, a arguição de suspeição envolve a
verificação de eventual ausência de capacidade subjetiva do magistrado,
com seu afastamento da relação jurídica processual.
Ocorre que as hipóteses nesse contexto estão
delimitadas pelo artigo 145 do Código de Processo Civil, observada ainda
a possibilidade do reconhecimento da suspeição por motivo de foro íntimo:
Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou
de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem
interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo,
que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da
causa ou que subministrar meios para atender às despesas
do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou
devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes
destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor
de qualquer das partes.
Insta registrar que a jurisprudência desta Corte sugere

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2018787-48.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.114
que tal norma dinamiza um rol taxativo (v. Exceção de Suspeição no
0006824-19.2016.8.26.0000; Relator(a): Ana Lúcia Romanhole Martucci;
Órgão Julgador: Câmara Especial. Data do Julgamento: 25/07/2016;
Incidente
de
Suspeição
no
0009445-18.2018.8.26.0000;
Relator(a): Fernando Torres Garcia. Órgão Julgador: Câmara Especial.
Data do Julgamento: 14/05/2018).
Da mesma forma, precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. CAUSA DE SUSPEIÇÃO.
ANÁLISE
DE
FATOS
E
PROVAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO
CONHECIMENTO. 1. O Tribunal a quo consignou:
"Portanto, os fatos alegados pelo excipiente não têm o
condão de provar a inimizade alegada ou quaisquer
hipóteses previstas no art. 145, do CPC/2015, de forma
que o presente feito carece de suporte legal. Com essas
considerações,
REJEITO
a
presente
exceção
de
suspeição". 2. A jurisprudência do STJ firmou o
entendimento de que o rol do art. 145 do CPC/2015 (art.
135 do CPC/1973) é taxativo. Necessária ao provimento
da exceção de suspeição a presença de uma das situações
dele
constantes.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
858.138/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 8.3.2017; AgRg no AREsp 689.642/MG, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.8.2015;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2018787-48.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.114
REsp 1.454.291/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 18.8.2014; e AgRg no AREsp
748.380/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 28.10.2015 (grifei). 3. Modificar a conclusão a
que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da
recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório
dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena
de violação da Súmula 7/STJ. 4. A incidência da Súmula
7/STJ também inviabiliza o conhecimento do Recurso
Especial pela alínea "c' do permissivo constitucional. 5.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido." (REsp 1686946/SE, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe
11/10/2017).
In casu, referidas situações não estavam e não estão
configuradas, mormente no que toca ao indicado interesse no julgamento
do processo em favor da parte contrária.
Em realidade, o afastamento de um magistrado da
condução do processo judicial, medida drástica, exige a demonstração do
efetivo comprometimento de sua imparcialidade, o que não pode ser
presumido. Além disso, não estava especificado qual seria, afinal, o
suposto interesse do magistrado na solução da causa.
De outro lado, ponderou-se que somente a amizade
profunda, fraterna e afetuosa gera a suspeição. O simples fato de o
magistrado e o genitor do agravante terem pontos de contato em suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2018787-48.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.114
trajetórias profissionais e acadêmicas não qualifica a amizade íntima de
que trata o artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil.
Negou o Desembargador
inexistindo nos autos
qualquer indício em sentido contrário [i] ser amigo íntimo do magistrado
Sulaiman ou do agravante, seu filho, desconhecendo inclusive onde
moram, [ii] ou mesmo ter contatos regulares com o Doutor Sulaiman,
anotando que há muitos anos o aludido magistrado deixou de ser professor
na FADIPA Faculdade de Direito Padre Anchieta, e que encontram-se
apenas esporadicamente para discussões acadêmicas na Academia
Jundiaiense de Letras Jurídicas, da qual o arguido é cofundador.
Ainda, de pouco significado, para fins de suspeição, o
fato do arguido constar como "amigo virtual" na rede social "Instagram"
do agravante.
Não é preciso ser conhecedor do funcionamento de tais
redes sociais para saber que o conceito de “amigo” no Instagram e em
outras plataformas virtuais não corresponde àquele que prevalece no dito
“mundo real”, bem como que os ditos “amigos” de Instagram não são, no
mais das vezes, “amigos íntimos” para os fins do artigo 145, inciso I, do
Código de Processo Civil. Já decidiram os Tribunais acerca do tema:
“Não prospera a alegação do arguente, porquanto não se configura
como amizade íntima o fato de simplesmente a magistrada e o
advogado do agravante serem amigos no Facebook.” (TJSP,
Arguição de Suspeição no 2004423-13.2016.8.26.0000)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2018787-48.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.114
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA DO JUIZ E
DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. CONTATO EM
REDE SOCIAL. REJEIÇÃO. 1. No feito em exame nenhuma das
hipóteses legais de suspeição se opera em razão de a parte
autora ter contato em rede social com o julgador que preside a
causa. 2. Amizade íntima não demonstrada. Rejeição da exceção,
que resta afastada na medida em que contato em rede social por si
só não demonstra a existência da relação interpessoal íntima
alegada. 3. No caso em exame, trata-se de decisão recorrida
publicada até 17 de março de 2016. Assim, segundo os enunciados
do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do novel Código
de Processo Civil, há a incidência da legislação anterior, de acordo
o entendimento uniformizador daquela Egrégia Corte que tem a
competência para regular a forma de aplicação da lei federal. 4. A
interpretação precitada coaduna com os princípios conformadores
da atual legislação processual civil, que dizem respeito a não
ocasionar prejuízo à parte ou gerar surpresa a esta com a
modificação do procedimento em relação aos atos já efetivados,
consoante estabelece o art. 9o, caput, e art. 10, ambos do novel
Código Processo Civil. Rejeitada a exceção de suspeição. (Exceção
de Suspeição No 70065758989, Quinta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em
30/03/2016)
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
IMPUTAÇÃO
DE
PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE AMIZADE
ÍNTIMA. INCIDENTE OPOSTO APÓS O JULGAMENTO DO
RECURSO SOBRE O QUAL É ALEGADA A EIVA.
JURISDIÇÃO ESGOTADA. A constatação de que o advogado
do réu/apelante é "amigo" no facebook do excepto não ostenta
o condão de referendar a alegada suspeição. Indispensável que
aportasse aos autos prova escorreita da incidência do inciso I do art.
135 do Código de Processo Civil. Ademais, esgotada a jurisdição
do excepto, haja vista o fato de que a apelação cível na qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2018787-48.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.114
constaria a mácula de parcialidade já foi julgada. Atualmente, há o
Recurso Especial dela decorrente cujo exame da admissibilidade
está pendente. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE.
(Exceção de Suspeição No 70056656226, Tribunal Pleno, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 30/10/2013)
Com a devida vênia, não se pode presumir amizade
íntima pelo fato de terem trabalhado na mesma Universidade; de terem
sido juízes na Comarca de Jundiaí, sendo ambos Desembargadores deste
Tribunal; e serem acadêmicos e representantes da Academia Jundiaiense
de Letras Jurídicas. Tais relacionamentos são estritamente profissionais e
habituais no mundo acadêmico, não impedindo que o Magistrado, fora do
ambiente universitário, exerça sua função com a imparcialidade e a
dignidade dele esperadas.
Por outro lado, com relação ao teor das decisões
judiciais, incide a Súmula no 88 desta Corte:
“Reiteradas decisões contrárias aos interesses do
excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional,
não tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento da
causa”.
Enfim, pelas razões expostas, prevalece a decisão.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2018787-48.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.114